Tribunal: CARF
Processo: 13016.000206/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13016.000206/2010-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.726 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS DE GARIBALDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2008
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR COOPERADOS. INTERMEDIAÇÃO
DE COOPERATIVA DE TRABALHO. DECISÃO DO PLENÁRIO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). REPERCUSSÃO GERAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
(RE)
N°
598.838/SP.
INCONSTITUCIONALIDADE.
A decisão definitiva de mérito no RE n° 598.838/SP, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, declarando a inconstitucionalidade da
contribuição da empresa sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviço, relativamente a serviços que lhe sejam prestados por
cooperadores, por intermédio de cooperativas de trabalho, deve ser reproduzida
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)) Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente o lançamento por falta de pagamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13016.000206/2010-92
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.726 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000206/2010-92

de contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa, incidentes sobre os pagamentos
efetuados a cooperativa de trabalho médico, relativamente aos serviços aprestados pelos
cooperados por seu intermédio, acrescido de juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração consolidado e lavrado em 27/4/2010. Sob n°37.256.796-7,
para o período 1/2007 a 3/2008, onde consta, por motivação do lançamento no Relatório
Fiscal de folhas 33 a 39, o seguinte:
Referem-se os créditos a contribuições destinadas à Seguridade Social, a cargo da
empresa, incidentes sobre os pagamentos efetuados a cooperativa de trabalho médico,
relativamente aos serviços prestados pelos cooperados por seu intermédio.
A entidade, no cumprimento de suas finalidades, contratou os serviços da cooperativa
de trabalho UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o n° 87.827.689/0001-00.
Dos diferentes contratos de assistência médica firmados pela ora autuada com a
UNIMED NORDESTE RS, os planos de saúde por adesão em vigor no período objeto
do presente procedimento fiscal, são os seguintes: PLANO DE SAÚDE POR ADESÃO
- UNIVIDA BÁSICO PLUS EMPRESARIAL; PLANO DE SAÚDE POR ADESÃO -
UNIVIDA ESPECIAL PLUS EMPRESARIAL; PLANO DE SAÚDE POR ADESÃO
— UNIVIDA BÁSICO PLUS PERSONAL; PLANO DE SAÚDE_POR ADESÃO—
UNIVIDA— ESPECIAL PLUS PERSONAL e CONTRATO EMPRESARIAL DE
ACIDENTE DO TRABALHO.
De acordo com o parágrafo único do art. 15 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991, que
institui o Plano de Custeio da Seguridade Social, na redação que lhe foi dada pela Lei n°
9.876, de 26 de novembro de 1999, equipara-se a empresa, para os efeitos da citada Lei,
entre outros, a associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade.
Mensalmente, a Unimed Nordeste RS emite contra a entidade autuada - que é a efetiva
contratante dos serviços - faturas em que discriminados os valores das mensalidades e
de eventuais diferenças por conta do uso de serviços fora da área de ação dos diferentes
planos de saúde contratados, constituindo os pagamentos efetuados à cooperativa de
trabalho fato gerador das contribuições objeto do presente lançamento, por força do que
determina o art. 22. inciso IV, da Lei n° 8.212, de 1991, incluído pela Lei n°9.876, de
1999 e pelo art. 201. III do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
n° 3.048/1999.
Por sua vez, a Instrução Normativa MPS/SRP n° 03, de 14 de julho de 2005, prevê, para
as cooperativas de trabalho que atuam na área da saúde, tendo em vista as
peculiaridades da cobertura dos diferentes planos, que a base de cálculo da contribuição
poderá sofrer reduções, não sendo inferior a trinta por cento do valor bruto da fatura,
nos contratos de grande risco ou de risco global - desde que os serviços prestados pelos
cooperados e aqueles prestados por demais pessoas físicas ou jurídicas e materiais
fornecidos não estejam discriminados na respectiva fatura -, e a sessenta por cento, nos
contratos de pequeno risco, conforme seu art. 291, I, "a'', "b'' e parágrafo único.
Os contratos firmados pelo sujeito passivo com a cooperativa de trabalho médico
incluem atendimento completo, vale dizer, são todos de grande risco.
A própria UNIMED NORDESTE RS distingue os valores destinados a remuneração
dos serviços médicos — a que denomina Atos Cooperativos Principais — daqueles
destinados ao ressarcimento pelos serviços indispensáveis ao atendimento médico, tais
como despesas hospitalares, laboratoriais, de raio-x e de urgência — a que denomina
Atos Cooperativos Auxiliares -, conforme contratos firmados com a autuada, e se a
contribuição objeto do presente lançamento incide justamente sobre os serviços
prestados pelos cooperados por intermédio da cooperativa de trabalho, por força do já
citado inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991, sua base de cálculo não deve ser
senão que o valor dos Atos Cooperativos Principais.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.726 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000206/2010-92

Ressalta que a contribuição devida pela empresa contratante de serviços de cooperativa
de trabalho, ou por outra, de cooperados intermediados por cooperativa de trabalho, só
tomará por base determinado percentual do valor bruto da fatura emitida pela contratada
- trinta por cento nos contratos de grande risco, como destacado pela própria Unimed
Nordeste RS, nas faturas em que cobradas mensalidades dos diferentes planos de saúde
contratados — se os serviços prestados pelos cooperados e aqueles prestados por demais
pessoas físicas ou jurídicas e materiais fornecidos não estiverem discriminados, o que
não foi observado na contratação efetuada pela autuada.
Observa ainda, citando o art. 652 do Decreto 3.000/1999, que a base de cálculo
destacada pela Unimed Nordeste RS na faturas, para fins de Imposto de Renda Retido
na Fonte - 1RF, equivale ao valor do Ato Cooperativo Principal — ACP, e se a
contribuição objeto do presente lançamento incide justamente sobre os serviços
prestados pelos cooperados por intermédio da cooperativa de trabalho, por força do já
citado inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991, sua base de cálculo não deve ser
senão que o valor dos Atos Cooperativos Principais (ACP) quando discriminado.
Os fatos geradores das contribuições previdenciárias apuradas no presente lançamento,
relativamente aos serviços prestados pelos cooperados por meio de cooperativa de
trabalho, foram agrupados nos seguintes levantamentos:
10.1. Levantamento BF - Base de Cálculo conforme Fatura.
10.1.1 Este levantamento engloba as contribuições destinadas à Seguridade Social, a
cargo da empresa, incidentes sobre a base de cálculo destacada pela cooperativa de
trabalho nas faturas emitidas contra o sujeito passivo, correspondente a trinta por
cento do valor bruto das mesmas, quando se trata das mensalidades dos diferentes
planos de saúde contratados, e ao valor do Ato Cooperativo Principal - ACP. quando
se trata do pagamento pelo uso dos serviços de assistência médica fora tia área de ação
dos referidos planos.
10.1.2. Serviram de base para o lançamento as faturas emitidas pela UNIMED
NORDESTE RS contra a entidade ora autuada, por ela apresentadas, relacionadas no
Demonstrativo da Apuração da Base de Cálculo da Contribuição Incidente sobre a
Contratação de Cooperativa de Trabalho.
10.2. Levantamento DV -Diferença Valor referente Base de Cálculo - ACP.
10.2.1. Este levantamento engloba as contribuições destinadas à Seguridade Social, a
cargo da empresa, incidentes sobre a diferença entre o valor da Ato Cooperativo
Principal - AP e a base de cálculo destacada pela cooperativa de trabalho nas faturas
emitidas contra a ora autuada, quando houver.
10.2.2. Serviram de base para o lançamento as faturas emitidas pela UNIMED
NORDESTE RS contra a entidade autuada, por ela apresentadas, relacionadas no
Demonstrativo da Apuração da Base de Cálculo da Contribuição incidente sobre a
Contratação de Cooperativa de Trabalho.
11. A alíquota aplicada no presente lançamento de crédito é de 15% sobre o valor do
Aio Cooperativo Principal - ACP, constante em campo próprio das faturas emitidas
pela UN1MED NORDESTE RS, conforme discriminado nos levantamentos a que se
referem os itens 10.1 e 10.2.
Observa que, tendo em vista a edição da Medida Provisória 449/2008, convertida na Lei
11.941/2009, e a previsão do art. 106, II, "C- do Código Tributário Nacional (CTN), foi
efetuada a comparação das multas previstas à época do fato gerador e à época do
lançamento, adotando-se a mais benéfica ao sujeito passivo. Salienta que não houve
declaração de tais fatos geradores ou seu pagamento.
Informa que foi protocolada representação fiscal para fins penais, tendo em vista o
cometimento, em tese, da conduta prevista no art. 337-A, III do Código Penal.
Da Impugnação
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.726 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000206/2010-92

A Recorrente foi intimada e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 28/4/2010 (folha 1).
Em 19/5/2010, a autuada apresentou impugnação (folhas 337 a 482) nos seguintes
termos:
Inicialmente, discorrendo sobre os fatos, afirma que a autuação por ausência de
recolhimento de contribuição previdenciária é inconsistente, inválida, possuindo amparo
legal frágil,-pois- o dispositivo-da-tei-n°"8:212/91, acrescido pela Lei n° 9.876/99, é
inconstitucional, conforme tem decidido os tribunais pátrios, inclusive o Supremo
Tribunal Federal e que o cálculo da contribuição previdenciária que originou a autuação
utilizou base de calculo distinta da determinada pela legislação tributária.
Como fundamentos. alega o que segue:
- Constituição Federal. A inconstitucionalidade do art. 22, IV, da Lei 8.212/91.
Referido dispositivo, que fundamentou a autuação ora impugnada é inconstitucional.
nulo.
O art. 195, I, a, determina que a contribuição da empresa ou entidade a ela equiparada
incidirá sobre afolha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregando.
Ocorre que os valores pagos pela Impugnante à Unimed Nordeste RS Sociedade
Cooperativa de Serviços Médicos Ltda. não são pagos a pessoa física que lhe preste
serviço, mesmo sem vinculo empregatício, mas sim a uma pessoa jurídica, no caso, uma
Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos.
Tal falo, por si só, torna inválida toda a autuação por infração tributária, por ausência
de base legal válida (leia-se, constitucional).
Mais: a norma constitucional prescreve que a contribuição incidirá sobre a folha
salarial e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados. Já a Lei determina a
incidência sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços. Aqui,
outra inconstitucionalidade fica evidente.
Ademais, ao criar nova base de cálculo de contribuição previdenciária, a Lei n°
9.876/99 desrespeita a forma exigida pelo art. 195, § 4°, c/c, o art. 154, I, ambos da
Constituição.
- Decisões dos tribunais pátrios
Por ora, duas ações merecem destaque.
Em 2000, a Confederação Nacional da Industria — CNI, ajuizou a ADIN 2594-5,
pendente de julgamento. Transcreve fundamentação do parecer da Procuradoria Geral
da República no feito.
A Ação Cautelar 1974, ajuizada pelo Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do
Sul — CIERGS, no Recurso Extraordinário 430.534 (proveniente de mandado de
segurança interposto pela entidade em 2001, perante a Justiça Federal do Rio Grande do
Sul), cautelar na qual foi concedido efeito suspensivo ao recurso extraordinário
apontado. Destaca fundamentação da Decisão.
- Base de Cálculo
...mesmo convicta a Impugnante da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo
Tribunal Federal, impugna a base de cálculo utilizada para o cálculo da contribuição
que originou a presente autuação, pois não se amolda à legislação aplicável.
Traz: o art. 22, inciso IV da Lei n° 8.212/91; art. 201, III e art. 219, §§ 7° e 8°, do
Decreto n° 3.048/99; a Instrução Normativa MPS/SRP n° 03/2005, aplicável aos fatos
geradores da época, art. 289 e 291.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.726 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000206/2010-92

O contrato entre a Impugnante e a cooperativa de trabalho (Unimed) é um contraio
coletivo, para pagamento de valor predeterminado. E como os serviços prestados pelos
cooperados ou por demais pessoas físicas ou jurídicas ou quando os materiais
fornecidos não estão discriminados na nota fiscal ou finura, a base de cálculo não
poderá ser, conforme determina o art. 291, I, a, inferior a trinta por cento do valor
bruto da nota fiscal ou da fatura, quando se referir a contrato de grande risco ou de
risco global, sendo este o que assegura atendimento completo, em consultório ou em
hospital, inclusive exames complementares ou transporte especial (grifou-se).
O contrato existente é de grande risco ou risco global, conforme reconhecido na
própria autuação.
As faturas (anexas), por sua vez, demonstram que não há discriminação dos serviços
prestados pelos cooperados. tampouco descriminação dos materiais fornecidos.
E, não havendo discriminação. a base de cálculo deve respeitar a norma do cid. 291, II,
a, da IN 03/2005, utilizando-se a base de cálculo reduzida a 30% (trinta por cento),
conforme, inclusive, ordinariamente praticado pela Receita Federal do Brasil para a
situação.
- Autuações anteriores. Mudança de critério/interpretação. Prejuízo ao contribuinte.
Impossibilidade.
Ao tratar da Legislação Tributária, o Código Tributário Nacional prescreve:
Art. 97. (..)
E, ao tratar da Interpretação e Integração da Legislação Tributária, prescreve:
Art. 112 (...)
Desde a inclusão do inc. IV ao art. 22 da Lei 8.212/99 pela Lei 9.876/99 a Receita
Federal do Brasil (antes INSS), indiferente as decisões do Supremo Tribunal Federal,
tem autuado as entidades da Serra, por descumprimento da exigência legal.
As autuações anteriores sempre utilizaram como base de cálculo do tributo devido 30%
(trinta por cento) do valor bruto da fatura, sendo esta, inclusive, a base de cálculo
informada pela cooperativa de trabalho (Unimed), conforme pode ser verificado 110S
documentos anexos.
Após as autuações, iniciadas em 2000, algumas entidades começaram a recolher a
contribuição ou depositar judicialmente. utilizando a base de cálculo de 30% (trinta
por cento) do valor bruto da fatura.
Agora. de forma imprevisível. em afronta aos princípios constitucionais da
razoabilidade e da segurança jurídica, e em explicito desrespeito às normas do art. 97
e 112 do Código Tributário Nacional, a Receita Federal do Brasil autua a Impugnante
utilizando como base de calculo o valor da ACP, que se aproxima a 60% do valor total
da fatura.
Ou seja, sem qualquer fundamento legislativo, a Receita muda os critérios de autuação,
interpretando a legislação de forma prejudicial à Impugnante.
A interpretação e critérios adotados devem. em razão das ofensas apontadas. serem
revistos e, persistindo a exigência e a autuação (no caso de julgada constitucional a
contribuição pelo Supremo Tribunal Federal). deve ser considerada base de calculo de
30% (trinta por cento) do valor bruto da fatura - Processo-Crime. Representação
Criminal. Sobrestamento.
O crédito tributário impugnado, conseqüentemente suspenso por força do art. 151 do
Código Tributário Nacional, não está definitivamente constituído.
Assim, não está configurado o crime de sonegação de contribuição previdenciária,
tampouco qualquer outro crime comum ou tributário.
E, enquanto não definitivamente constituído o crédito tributário, não pode ter
prosseguimento a persecução penal, conforme já pacificado pelos tribunais pátrios.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.726 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000206/2010-92

Assim, requer-se o sobrestamento de eventual representação fiscal para fins penais, até
o julgamento .final da presente defesa.
- Pedido
Face ao exposto, requer-se:
I. o recebimento da presente impugnação e documentos anexos;
2. a procedência final da presente impugnação, com:
2.1 a declaração de invalidade da exigência/cobrança da contribuição previdenciária
prescrita no art. 22, IV, da Lei 8.212/91, na redação dada pela Lei 9.876/99, ante a
inconstitucionalidade da contribuição;
2.2. não atendido o pedido do item 2.1., a revisão da base de cálculo utilizada para
apuração da contribuição devida, utilizando-se base de cálculo reduzida - 30% (trinta
por cento) do valor bruto da fatura, conforme legislação aplicável, em especial o
Decreto 3.0-18/99 e a Instrução Normativa MPS/SRP ,i°3/2005.
3. o sobrestamento de eventual representação fiscal para fins penais até a decisão final
da presente defesa e constituição definitiva do crédito tributário.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 504):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENC1ÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2008
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DAS EMPRESAS EM GERAL RELATIVAMENTE A
SERVIÇOS QUE LHE SÃO PRESTADOS POR COOPERADOS POR INTERMÉDIO
DE COOPERATIVAS DE TRABALHO.
É devida por parte da empresa a contribuição previdenciária de 15% (quinze por cento)
incidente sobre valor da Nota Fiscal ou Fatura de Prestação de Serviços, relativamente a
serviços que lhe são prestados por cooperados, por intermédio de cooperativa de
trabalho.
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE. VEDAÇÃO À APRECIAÇÃO.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos é prerrogativa
outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário, motivo pelo qual descabe o
julgamento destes argumentos na esfera administrativa.
BASE DE CÁLCULO. ATO COOPERATIVO PRINCIPAL.
A base de cálculo da exigência obedece a previsão legal contida na legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ em 13/04/2011 (fl. 519),
apresentou o recurso voluntário de fls. 523/531, alegando em apertada síntese: a) ilegalidade da
cobrança da contribuição previdenciária incidente sobre a contratação de cooperativas de
trabalho; e b) erro na aplicação da base de cálculo de parte das notas emitidas.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.726 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000206/2010-92

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Ilegalidade da cobrança da contribuição previdenciária incidente sobre a
contratação de cooperativas de trabalho
A recorrente alega que na contratação com cooperativas não haveria incidência da
contribuição previdenciária lançada sobre os valores pagos por serviços tomados de cooperativa
de trabalho.
De fato, deve ser dado provimento quanto à argumentação da Recorrente, pois
consta do relatório ao Auto de Infração (fl. 37/43), mais especificamente na fl. 38/41:
DOS FATOS GERADORES
6. De acordo com o parágrafo único do art. 15 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991,
que institui o Plano de Custeio da Seguridade Social, na redação que lhe foi dada pela
Lei n° 9.876, de 26 de novembro de 1999, equipara-se a empresa, para os efeitos da
citada Lei, entre outros, a associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade.
7. Mensalmente, a UNIMED NORDESTE RS emitiu contra a entidade autuada — que é
efetiva contratante dos serviços -, faturas em que discriminados os valores das
mensalidades e de eventuais diferenças por conta do uso de serviços fora da área de
ação, conforme planos de saúde contratados, constituindo os pagamentos efetuados à
cooperativa de trabalho fato gerador das contribuições objeto do presente lançamento,
por força do que determina o art. 22, inciso IV, da Lei n° 8.212, de 1991, incluído pela
Lei n° 9.876, de 1999:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio
de cooperativas de trabalho. (Incluído pela Lei n° 9.876, de 1999).
7.1. Na esteira da Lei, o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 06 de maio de 1999, assim estabelece:
Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
III - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, relativamente a serviços que lhes são prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho, observado, no que couber, as disposições dos
§§ 7° e 8° do art. 219: (Redação dada pelo Decreto n° 3.265. de 29/11/99)
7.2. Por sua vez, a Instrução Normativa MPS/SRP n° 03, de 14 de julho de 2005, que
dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das
contribuições sociais hoje administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
prevê, para as cooperativas de trabalho que atuam na área da saúde, tendo em vista as
peculiaridades da cobertura dos diferentes planos, que a base de cálculo da contribuição
poderá sofrer reduções, não sendo inferior a trinta por cento do valor bruto da fatura,
nos contratos de grande risco ou de risco global — desde que os serviços prestados
pelos cooperados e aqueles prestados por demais pessoas físicas ou jurídicas e
materiais fornecidos não esteiam discriminados na respectiva fatura -, e a sessenta por
cento, nos contratos de pequeno risco, como se vê dos dispositivos a seguir transcritos:
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.726 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000206/2010-92

Art. 291. Nas atividades da área de saúde, para o cálculo da contribuição de quinze
por cento devida pela empresa contratante de serviços de cooperados intermediados
por cooperativa de trabalho, as peculiaridades da cobertura do contrato definirão a
base de cálculo, observados os seguintes critérios:
I - nos contratos coletivos para pagamento por valor predeterminado, quando os
serviços prestados pelos cooperados ou por demais pessoas físicas ou jurídicas ou
quando os materiais fornecidos não estiverem discriminados na . nota fiscal ou fatura,
a base de cálculo não poderá ser.
a) inferior a trinta por cento do valor bruto da nota fiscal ou da fatura, quando se
referir a contrato de grande risco ou de risco global, sendo este o que assegura
atendimento completo, em consultório ou em hospital, inclusive exames
complementares ou transporte especial;
b) inferior a sessenta por cento do valor bruto da nota fiscal ou da fatura, quando se
referir a contrato de pequeno risco, sendo este o que assegura apenas atendimento em
consultório, consultas ou pequenas intervenções, cujos exames complementares possam
ser realizados sem hospitalização;
Parágrafo único. Se houver parcela adicional ao custo dos serviços contratados por
conta do custeio administrativo da cooperativa, esse valor também integrará a base de
cálculo da contribuição social previdenciária.
(Grifamos.)
7.3. Os contratos firmados pelo sujeito passivo com a cooperativa de trabalho médico,
todos incluem atendimento completo, vale dizer , são todos de grande risco. Considera -
se contrato de grande risco aquele que assegura atendimento completo, em consultório
ou em hospital, inclusive exames complementares ou transporte especial, ao passo que
contrato de pequeno risco é aquele que assegura apenas atendimento em consultório,
consultas ou pequenas intervenções, cujos exames complementares possam ser
realizados sem hospitalização, mas verifica-se que o ACP - Ato Cooperativo Principal
(conforme explicitado no item a seguir ) está discriminado em todas as faturas por ela
emitidas contra a ora autuada.
7.4. A própria UNIMED NORDESTE RS distingue os valores destinados à
remuneração dos serviços médicos - a que denomina Atos Cooperativos Principais –
daqueles destinados ao ressarcimento pelos serviços indispensáveis ao atendimento
médico , tais como despesas hospitalares , laboratoriais , de raio-x e de urgência - a que
denomina Atos Cooperativos Auxiliares -, conforme contratos firmados com a ora
autuada(Capítulo 5°, Cláusula Vigésima Sexta, letra "b"), e se a contribuição objeto do
presente lançamento incide justamente sobre os serviços prestados pelos cooperados
por intermédio da cooperativa de trabalho, por força do já citado inciso IV do árt. 22 da
Lei n° 8.212, de 1991, sua base de cálculo não deve ser senão que o valor dos Atos
Cooperativos Principais.
7.5. Ressalte-se que a contribuição devida pela empresa contratante de serviços de
cooperativa de trabalho, ou por outra, de cooperados intermediados por cooperativa de
trabalho, só tomará por base determinado percentual do valor bruto, da fatura emitida
vela contratada — trinta por cento nos contratos de grande risco, como destacado pela
própria UNIMED NORDESTE RS nas faturas em que cobradas mensalidades dos
diferentes planos de saúde contratados — se os serviços prestados pelos cooperados e
aqueles prestados por demais pessoas físicas ou jurídicas e materiais fornecidos não
estiverem discriminados, ao contrário do que se pode observar na contratação da
referida cooperativa pela ora autuada.
8. Importa notar ainda que a base de cálculo destacada pela UNIMED NORDESTE RS
nas faturas, para fins de Imposto de Renda Retido na Fonte — IRF, equivale ao valor do
Ato Cooperativo Principal — ACP, não devendo ser outra a base de cálculo da
contribuição previdenciária.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.726 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000206/2010-92

8.1. A propósito, estabelece o art. 652 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999,
que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto
sobre a Renda e • Proventos de Qualquer Natureza:
Art. 652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e meio por
cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de
trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais
que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição (Lei n°
8.541, de 1992, art. 45, e Lei n° 8.981, de 1995, art. 64).
(Grifamos.)
DOS LEVANTAMENTOS
9. Os levantamentos são utilizados apenas para fins de separação dos fatos geradores de
contribuições apurados ao longo do procedimento fiscal, possibilitando uma melhor
visualização e explicitação, nos relatórios, das respectivas bases de cálculo e da forma
de cálculo das contribuições incluídas nos Autos de Infração lavrados.
10. Os fatos geradores das contribuições previdenciárias apuradas no presente
lançamento, correspondem às faturas pagas à UNIMED NORDESTE RS apresentadas
pela entidade, relacionadas no Demonstrativo da Apuração da Base de Cálculo da
Contribuição Incidente sobre a Contratação de Cooperativa de Trabalho e que
juntamos cópias em anexo, relativamente aos serviços prestados pelos cooperados por
meio de cooperativa de trabalho e agrupados nos seguintes levantamentos:
10.1. Levantamento BF — Base de Cálculo conforme Fatura.
10.1.1 Este levantamento engloba as contribuições destinadas à Seguridade Social, a
cargo da empresa, incidentes sobre a base de cálculo destacada pela cooperativa de
trabalho nas faturas emitidas contra o sujeito passivo, correspondente a trinta por cento
do valor bruto das mesmas, quando se trata das mensalidades dos diferentes planos de
saúde contratados, e ao valor do Ato Cooperativo Principal — ACP, quando se trata do
pagamento pelo uso dos serviços de assistência médica fora da área de ação dos
referidos planos.
10.1.2. Serviram de base para o lançamento as faturas emitidas pela UNIMED
NORDESTE RS contra a entidade ora autuada, por ela apresentadas, relacionadas no
Demonstrativo da Apuração da Base de Cálculo da Contribuição Incidente sobre a
Contratação de Cooperativa de Trabalho.
10.2. Levantamento DV — Diferença Valor referente Base de Cálculo - ACP.
10.2.1. Este levantamento engloba as contribuições destinadas à Seguridade Social, a
cargo da empresa, incidentes sobre a diferença entre o valor do Ato Cooperativo
Principal - ACP e a base de cálculo destacada pela cooperativa de trabalho nas faturas
emitidas contra a ora autuada, quando houver.
10.2.2. Serviram de base para o lançamento as faturas emitidas pela UNIMED
NORDESTE RS contra a entidade autuada, por ela apresentadas, relacionadas no
Demonstrativo da Apuração da Base de Cálculo da Contribuição Incidente sobre a
Contratação de Cooperativa de Trabalho.
11. A alíquota aplicada no presente lançamento de crédito é de 15 % sobre o valor do
Ato Cooperativo Principal - ACP, constante em campo próprio das faturas emitidas pela
UNIMED NORDESTE RS, conforme discriminado nos levantamentos a que se referem
os itens 10.1 e 10.2.
Ora, a informação consta do próprio relatório fiscal e portanto, está devidamente
comprovado que procede a alegação da Recorrente quanto a este ponto.
Resta evidente que o presente lançamento decorreu, em última análise, da falta de
pagamento de contribuição previdenciária decorrente de prestação de serviço de cooperativa de
trabalho. Esta questão já foi objeto de apreciação pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, nos
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.726 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000206/2010-92

autos do ao decidir sobre o RE n. 595.838, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art.
22 da Lei n.° 8.212/1991, o qual foi utilizado para ensejar o lançamento.
Na sessão realizada no dia 23/4/2014, o plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE n° 595.838/SP, com repercussão geral reconhecida, da relatoria do Ministro
Dias Toffoli, reconheceu a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212, de
1991, acrescentado pela Lei n° 9.876, de 26 de novembro de 1999. Transcrevo a ementa:
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso
IV, da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4°,
CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei n° 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico "contribuinte " da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei n° 8.212/91, com a redação da Lei n° 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4° com a remissão feita ao art. 154,1, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso
IV do art. 22 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99.
(grifei)
Em 18/12/2014, ao apreciar os embargos de declaração interpostos pela União
este RE n° 595.838/SP, a Corte rejeitou o pedido de modulação de efeitos da decisão que
declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991.
Por fim, o RE n° 595.838/SP transitou em julgado em 9/3/2015.
Diante desse contexto fático, o § 2° do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015, assim
estabelece:
Art. 62 (...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543B e 543C da Lei n° 5.869, de 1973 Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Como se vê, o dispositivo de lei que justificava o lançamento de oficio foi
considerado em descompasso com o texto constitucional, em decisão definitiva de mérito
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.726 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000206/2010-92

proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil, devendo o
entendimento ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Logo, deve ser dado provimento ao presente recurso para afastar a tributação
sobre a prestação de serviço prestado por cooperativa de trabalho.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 549
DF CARF MF
Original